Tribunal: STF
Processo: AI 111922
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-15
Data de publicação: 1986-08-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153,
PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE REGULAR
PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356. OBICE DO ART. 325, VIII, DO
RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985. RECURSO
INADMISSIVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.